Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704796-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF nos autos da Ação de Usucapião Ordinária de no 0704796-89.2021.8.07.0000. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 14:16:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador